Tribunal: TJES
Processo: 5008572-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008572-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE CPF NA INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, objetivando a extinção do feito sob os fundamentos de nulidade por ausência de indicação do CPF na petição inicial e de ocorrência da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir a possibilidade de exame, em grau recursal, de matéria não analisada pelo juízo de origem; (II) estabelecer se restou configurada a prescrição intercorrente da pretensão executória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A análise de matéria não submetida ou não decidida pelo juízo de primeiro grau é vedada em sede de agravo de instrumento, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

4.
O prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso de um ano de suspensão do processo sem a localização do devedor ou de bens, conforme entendimento consolidado na Súmula 314 do STJ e nos Temas Repetitivos 566 a 571.

5.
A inércia da Fazenda Pública em promover diligências eficazes para a citação do devedor, permitindo o transcurso de lapso temporal superior ao lustro prescricional entre o despacho citatório e a efetiva citação, acarreta a extinção do crédito tributário, não sendo a mora atribuível exclusivamente aos mecanismos da Justiça.

6.
Apenas a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida possuem o condão de interromper o curso da prescrição, sendo insuficientes meros peticionamentos ou requerimentos infrutíferos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A análise recursal de questão não apreciada na origem configura supressão de instância.

2. A inércia da Fazenda Pública na condução do feito executivo, resultando na paralisação do processo por prazo superior ao previsto em lei, enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, II; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 314; STJ, Temas Repetitivos 566 a 571.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008572-84.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE:
AUGUSTO C
É
SAR DE OLIVEIRA SANTOS
.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANCHIETA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Augusto César
d
e Oliveira Santos

interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão de id 62765010 dos autos originários, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 69317843, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Anchieta, que rejeitou a exceção de pré-executividade que arguiu na execução fiscal n. 0002101-87.2009.8.08.0004, ajuizada contra ele pelo

Município
d
e Anchieta,

e indeferiu o pedido de devolução dos valores bloqueados e de extinção do processo.

Nas razões do recurso (id 13999508) o agravante argumentou, em síntese, que: 1) “o Exequente (Agravado) não se desincumbiu do ônus de identificar corretamente o Executado, na petição inicial, indicando apenas seu nome e um endereço (comprovadamente incorreto, conforme demonstrado pela falta de citação) – sem incluir o CPF”; 2) “a Resolução CNJ nº 547/2024 caminhou bem no sentido de prever a necessária extinção das execuções fiscais que não possuam a identificação do CPF da parte Executada, seja qual for a fase do processo”; 3) “o devedor não foi localizado por mais de 8 anos após o despacho citatório e seus bens só foram penhorados após 13 anos, o que evidencia a prescrição intercorrente dos débitos”; 4) “o entendimento do STJ é claro no sentido de que apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente – que ocorreram, no presente caso, apenas em 03/02/2017 (com o AR positivo) e 16/02/2022 (com a penhora dos ativos via SISBAJUD) – não bastando para tal o mero peticionamento em juízo”; e 5) “considerando-se, portanto, que o despacho que ordenou a citação foi proferido no dia 15/12/2008 e somente em 03/02/2017 foi efetivada a citação – mora que não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário –, restou configurada a inércia da Fazenda Pública e o decurso do prazo de prescrição intercorrente”.

Requere
u
que
“seja dado provimento ao presente recurso para que seja declarada a nulidade da decisão recorrida, que deixou de extinguir a execução fiscal, mesmo não havendo indicação do CPF da parte Executada (Agravante), nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024; (iii) subsidiariamente, seja reformada a decisão recorrida, haja a imediata devolução dos valores penhorados ao Executado e a extinção da presente execução fiscal, com o cancelamento dos débitos exequendos, em decorrência da prescrição intercorrente”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (id 14417445).

O recurso deve ser provido.

Quanto à alegação de nulidade da execução pela ausência de indicação na petição inicial do número da inscrição do executado no CPF-MF, em alegado desacordo com a Resolução CNJ n. 547/2024, verifica-se que tal matéria não foi objeto de análise em primeiro grau, de modo que a análise em grau recursal configuraria supressão de instância.

No que se refere à alegação de ocorrência de prescrição intercorrente, o exame da cronologia processual revela o seguinte cenário: 1) 15-12-2008: Despacho ordenando a citação (fl. 07); 2) 17-01-2013: Manifestação do Município solicitando citação por edital após um único AR negativo (fl. 11); 3) 13-07-2015: Citação editalícia do recorrente (fl. 14); e 4) 03-02-2017: Efetiva citação postal do apelante (fl. 19).

A jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça (Temas Repetitivos 566 a 571) e a Súmula 314/STJ determinam que o prazo prescricional de 5 anos inicia-se automaticamente após 1 ano de suspensão do feito por não localização do devedor ou bens.

No caso concreto, entre o despacho citatório em 2008 e a primeira citação (por edital) em 2015, transcorreram mais de 6 anos. A inércia da Fazenda Municipal é patente, visto que se manifestou apenas uma vez em um intervalo de quase uma década. A demora não pode ser atribuída exclusivamente ao mecanismo do Judiciário, uma vez que cabe ao exequente promover as diligências necessárias para a interrupção do prazo prescricional.

Conforme o Tema 568/STJ, apenas a efetiva constrição ou citação interrompem a prescrição, não bastando o mero peticionamento. Assim, operou-se a prescrição intercorrente antes mesmo da citação editalícia ocorrida em 2015, da citação postal em 2017 e da penhora em 2022.

Posto isso,
dou provimento

ao recurso a fim de reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição da pretensão executória, decretando a extinção da
e
xecução
f
iscal n. 0002101-87.2009.8.08.0004,
nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Conden
o

o Município de Anchieta ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por equidade (art. 85, § 8º, CPC), no valor de R$ 1.
500
,00 (um mil
e quinhentos
reais), já considerada a majoração em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.